Tribunal: TJSP
Processo: 1001568-73.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. CONSEQUÊNCIAS. DANOS MATERIAL E MORAL. ARBITRAMENTO.
1. As autoras contrataram pacote de viagem para Barcelona, na Espanha. Por conta do atraso do primeiro trecho da viagem (entre Ribeirão Preto e São Paulo), receosas de perderem o próximo voo, as consumidoras optaram por realizar o trecho por via terrestre.
2. A responsabilidade da empresa

Ementa:

CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. CONSEQUÊNCIAS. DANOS MATERIAL E MORAL. ARBITRAMENTO.
1. As autoras contrataram pacote de viagem para Barcelona, na Espanha. Por conta do atraso do primeiro trecho da viagem (entre Ribeirão Preto e São Paulo), receosas de perderem o próximo voo, as consumidoras optaram por realizar o trecho por via terrestre.
2. A responsabilidade da empresa de turismo e da companhia aérea é solidária perante o consumidor, podendo a primeira se voltar em face da segunda em regresso.
3. A necessidade de manutenção não programada em aeronave configura "fortuito interno", não elisivo do dever de reparar.
4. Os prejuízos materiais (consistentes em despesas com pedágios, combustíveis e passagens aéreas não utilizadas) foram bem aquilatados pela r. sentença, porquanto suficientemente demonstrados.
5. As autoras tinham escolhido o conforto e a rapidez do transporte aéreo, mas, por falha na prestação de serviços da corré, após perder tempo e sofrer as angústias da espera e da incerteza dos rumos a seguir, optaram por se submeterem a fazer um trecho do percurso via terrestre.
6. Não houve, contudo, consequências mais graves, como a perda do voo seguinte, de compromissos ou diárias de hospedagem a título de exemplo.
7. De sorte que o arbitramento dos danos morais deve se dar de forma módica, comportando redução à espécie.
Recurso parcialmente provido.